Tribunal: STF
Processo: RE 1417582
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 19) contra acórdão do Tribunal de Justiça local (eDOC 9) em que requer a aplicação, no tocante à atualização monetária incidente sobre condenação imposta ao referido ente federativo, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ou seja, a incidência do índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança ao débito condenatório.



    A Corte de origem afastou a aplicação da Lei n. 11.960/2009 ao caso, com expressa determinação de que fosse adotado o entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema n. 810 da repercussão geral, consoante se vê do seguinte trecho do voto (eDOC 9, fl. 10):



    Dessa forma, alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e considerando que no caso em tela ainda não houve a expedição de precatório, não se tratando de matéria tributária, os juros e correção monetária devem ser calculados da seguinte forma:



    Juros: 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09 e, conforme o art. 5° desta, a partir de então; e



    Correção monetária: incidência da Tabela Prática não modulada do TJ que compreende as alterações que prevaleceram na jurisprudência, inclusive nos tribunais superiores.



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerado o Tema n. 810 (eDOC 22, fls. 15-16). A retratação, porém, foi negada (eDOC 22, fls. 19-21).



    É o relatório. Decido.



    2. Nada há a reformar no acordão recorrido, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte orientação:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a  redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgado, os quais objetivavam modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse sentido, no que se refere à correção monetária, a conclusão do tribunal paulista, ao afastar o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, mostra-se em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator